Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016330-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo defensor público Erico Ricardo da Silveira, em favor de Guilherme Rodrigo Lopes Luz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois (i) o flagrante foi convertido em prisão preventiva apenas depois de decorrido três dias do recebimento pelo juízo; (ii) a decisão que a impôs a prisão preventiva não está adequadamente fundamentada, tampouco se baseia em elementos concretos que justifiquem a medida.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A suposta demora na conversão do flagrante em prisão preventiva é mera irregularidade que não afeta a validade do decreto de prisão preventiva, notadamente porque os vícios do ADPF ficam superados com a superveniência de novo título prisional.
Ademais, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Afirma-se no decreto cautelar que há risco à ordem pública, “o reeducando já ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado à pena de total de 10 (dez) anos de reclusão, ambas pelo crime de tráfico de drogas, objeto do executivo de pena de no. 0008188- 02.2014.8.11.0004 (SEEU). Ou seja, trata-se de multireincidente específico em crime de tráfico. Merece destaque o fato de o referido reeducando ter sido agraciado com a progressão de regime antecipada (Recomendação no. 62/2020-CNJ), em 14.05.2020, inclusive com monitoração eletrônica. Nem isso o impediu de continuar a reiterar na prática do mesmo crime, o que além de justificar a preventiva nestes autos, dá azo à regressão cautelar de regime no executivo de pena supramencionado diante do disposto na Súmula no. 526, do STJ.”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator